Tribunal: TJPA
Processo: 0800278-63.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800278-63.2023.8.14.0044

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

APELADO: MARIA ELIANA DA SILVA SANTOS SOUZA, J. P. R. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a culpa concorrente entre a vítima e o motorista da empresa em acidente de trânsito com resultado morte, reduzindo proporcionalmente as indenizações fixadas. A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento da tese defensiva baseada no arquivamento do inquérito policial que teria afastado a culpa do condutor, bem como requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar especificamente os efeitos do arquivamento do inquérito policial sobre a responsabilidade civil da embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração das provas e a proporção da culpa atribuída às partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses relativas à culpa exclusiva da vítima, à culpa concorrente e à responsabilidade civil da empresa, consignando que a vítima trafegava em rodovia sem iluminação pública e sem os equipamentos obrigatórios de sinalização noturna previstos no art. 105, VI, do CTB.

O motorista do ônibus viola o dever objetivo de cautela previsto no art. 28 do CTB ao admitir que sua visão foi prejudicada por reflexo luminoso decorrente da abertura da porta interna do veículo, circunstância apta a caracterizar sua contribuição causal para o acidente.

A fundamentação do acórdão aprecia implicitamente a alegação relativa ao arquivamento do inquérito policial ao reconhecer que os elementos probatórios constantes dos autos cíveis autorizam o reconhecimento da culpa concorrente, independentemente da conclusão adotada na esfera criminal.

A independência entre as instâncias cível e criminal afasta a vinculação do juízo cível ao arquivamento do inquérito policial, ressalvadas as hipóteses de absolvição fundada na inexistência do fato ou negativa de autoria, inexistentes no caso concreto.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao convencimento jurisdicional.

O pedido de reexame da proporção da responsabilidade atribuída às partes configura pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A matéria suscitada pela embargante considera-se incluída no acórdão para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração das provas ou do mérito da decisão judicial.

A ausência de manifestação expressa sobre argumento secundário não configura omissão quando a fundamentação do acórdão permite compreender adequadamente as razões de decidir.

O arquivamento de inquérito policial não impede o reconhecimento da responsabilidade civil quando os elementos probatórios dos autos cíveis demonstram a contribuição causal do agente para o evento danoso.

A independência entre as esferas cível e criminal somente é afastada nas hipóteses de absolvição fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria.

Considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, arts. 28 e 105, VI.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a culpa concorrente entre a vítima e o preposto da empresa embargante, reduzindo proporcionalmente as indenizações fixadas na origem.
, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. MORTE DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos emergentes, pensão mensal ao filho menor da vítima e indenização por danos morais, em razão de atropelamento que ocasionou a morte de ciclista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade exclusiva da vítima ou concorrente entre esta e o motorista da empresa pelo acidente; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização comportam

redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vítima contribui para o evento danoso ao trafegar em bicicleta, durante a madrugada, em via sem iluminação e
sem os equipamentos obrigatórios de sinalização noturna, em desacordo com o art. 105, VI, do CTB.

O motorista do ônibus viola o dever objetivo de cuidado ao conduzir veículo de grande porte sem a cautela exigida, admitindo que teve a visibilidade prejudicada por reflexo interno, em afronta ao art. 28 do CTB.

O condutor de veículo de maior porte possui dever qualificado de cuidado em relação aos usuários mais
vulneráveis da via, nos termos do art. 29, § 2º, do CTB.

A conjugação das condutas evidencia culpa concorrente, impondo a repartição equitativa da responsabilidade, ante a impossibilidade de mensuração precisa do grau de culpa de cada agente.

A indenização deve ser reduzida proporcionalmente à concorrência de culpas, conforme art. 945 do Código Civil.

O dano moral decorrente da morte de familiar próximo é presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado na

origem, com redução proporcional em razão da culpa concorrente.

O pensionamento ao filho menor é devido até os 25 anos de idade, devendo ser recalculado com base na redução proporcional da responsabilidade.

Os danos emergentes com despesas funerárias são devidos, mas também sujeitos à redução proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância, pela vítima, das normas de segurança no trânsito, aliada à conduta imprudente do motorista, configura culpa concorrente em acidente de trânsito. 2. O condutor de veículo de grande porte possui dever reforçado de cautela em relação aos usuários vulneráveis da via. 3. Reconhecida a culpa concorrente, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 4. O dano moral decorrente da morte de familiar próximo é presumido e independe de prova específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, arts. 487, I, 533 e 98, § 3º; CTB, arts. 28, 29, § 2º, e 105, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54, 246 e 362; STJ, REsp nº 1.513.526/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2016; TJSP, Apelação Cível nº 0000967-31.2012.8.26.0582, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese defensiva relacionada ao arquivamento do inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, no qual teria sido reconhecida a ausência de dolo ou culpa do motorista do ônibus. Alega que, embora o acórdão tenha reconhecido a conduta negligente da vítima, deixou de justificar por que o resultado da investigação criminal não afastaria a responsabilidade civil da empresa ou ao menos reduziria em maior proporção a culpa atribuída à embargante. Aduz, ainda, necessidade de manifestação expressa sobre o tema para fins de prequestionamento.

Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 35676072)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica a alegada omissão.

O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e coerente a controvérsia devolvida ao colegiado, enfrentando expressamente as teses relativas à culpa exclusiva da vítima, à culpa concorrente e à responsabilidade civil da empresa embargante.

Constou do voto condutor que o acidente ocorreu em rodovia sem acostamento e desprovida de iluminação pública, no período noturno, sendo incontroverso que a vítima trafegava em bicicleta sem os equipamentos obrigatórios de sinalização previstos no art. 105, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, circunstância que efetivamente contribuiu para a ocorrência do sinistro.

O acórdão também consignou, de maneira clara, que não seria possível acolher a tese de exclusão integral da responsabilidade da embargante, uma vez que o próprio motorista declarou, em sede policial, que sua visão foi prejudicada por reflexo luminoso decorrente da abertura da porta interna do ônibus, circunstância considerada suficiente para caracterizar violação ao dever objetivo de cautela previsto no art. 28 do CTB.

A partir da análise conjunta do conjunto probatório, concluiu-se pela ocorrência de culpa concorrente, reconhecendo-se que tanto a vítima quanto o motorista contribuíram causalmente para o evento danoso.

Embora a embargante sustente ausência de enfrentamento específico acerca do arquivamento do inquérito policial, verifica-se que a matéria foi implicitamente apreciada dentro da própria fundamentação adotada pelo colegiado.

Com efeito, o acórdão concluiu, de forma fundamentada, que os elementos probatórios constantes dos autos cíveis autorizavam o reconhecimento da culpa concorrente.

A circunstância de o colegiado não ter desenvolvido argumentação extensa sobre o arquivamento do procedimento criminal não configura omissão, sobretudo porque o julgamento deixou suficientemente clara a razão pela qual a responsabilização civil foi mantida.

Ademais, o próprio processo já continha fundamentação anterior, na sentença, acerca da independência das instâncias, tendo sido consignado que apenas a absolvição criminal fundada na inexistência do fato ou na negativa de autoria possuiria aptidão para vincular o juízo cível, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, a conclusão adotada pelo acórdão é plenamente inteligível, lógica e coerente, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Na realidade, pretende a embargante rediscutir a valoração jurídica conferida ao conjunto probatório e a proporção da responsabilidade atribuída às partes, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Cumpre salientar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à formação do convencimento jurisdicional, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada pela embargante, na forma do art. 1.025 do CPC.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente seus termos.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026